Tribunal: STF
Processo: RE 199720
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-06-29
Data de publicação: 1998-06-29

Ementa:
APOSENTADORIA - PARLAMENTARES. Não conflita com o
disposto nos artigos 5º, caput, 24, inciso XII e § 2º, 40 e 149,
parágrafo único, da Constituição Federal norma editada pelo Estado-
membro disciplinando aposentadoria de parlamentares que integrem a
respectiva assembléia, mormente considerado o fato de se ter a
bilateralidade das contribuições.